Tribunal: TJDFT
Processo: 0015308-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO Processo: 0015308-66.2007.8.07.0000 (2007.00.2.008382-1) Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargado: SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO O SINDIRETA/DF requer a retificação dos valores depositados para a quitação da Requisição de Pequeno Valor expedida em seu benefício, a fim de se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Pleiteia, ainda, a expedição de ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus causador da Covid-19 (id 16733234). O Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido, argumentando que não houve impugnação antes da expedição da RPV, não sendo mais possível a discussão acerca dos cálculos nessa fase processual (id 17843188). É o breve relatório. Decido. Com razão o Distrito Federal. A decisão id 11456491 homologou os cálculos elaborados e determinou a expedição de RPV para o pagamento dos honorários de sucumbência em favor da sociedade de advogados. O Ofício/0933/2018/COORPRE com a requisição de pagamento foi encaminhado ao Governador do Distrito Federal em agosto de 2018 (id 8233853). O comprovante de pagamento juntado pelo Distrito Federal diz do pagamento integral dos valores devidos mediante depósito bancário realizado no dia 12/04/2019 (id 161105626, pág. 2). Dessa forma, já houve a liquidação do crédito, incidindo o óbice do §1o do art. 2o da Lei Distrital n. 3.624/2005, que regulamenta as obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, para a modificação dos valores pagos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. (Caput com a redação da Lei no 6.618, de 8/6/2020.) § 1o O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento. ............................................. (Grifo nosso.) Ademais, com o pagamento, extingue-se a obrigação, nos termos dos arts. 904, I, e 924, II, do CPC. Diante do exposto, indefiro o pleito em relação à atualização dos valores depositados em favor da sociedade de advogados. Expeça-se Alvará de Levantamento do depósito identificado pelo id 161105626, conforme requerido na petição registrada sob o id 16733234. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator